Tribunal: TJDFT
Processo: 0748375-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748375-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RE 9 COMUNICACAO LTDA, TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE, REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão (ID origem 252709163) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0726463-26.2024.8.07.0001) proposta em face de RE 9 COMUNICAÇÃO LTDA, TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE e REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAÚJO DA TRINDADE, indeferiu o pedido de nova consulta ao sistema INFOJUD para obtenção de declarações de Imposto de Renda dos executados, determinando ainda a suspensão do processo com base no art. 921, III e §1o, do CPC. Alega o agravante, em síntese, que promoveu diversas diligências para localização de bens dos devedores, sem sucesso, e que a consulta ao sistema INFOJUD é medida legítima e eficaz para localizar patrimônio penhorável, sendo amparada por jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais. Sustenta que a decisão agravada contraria os princípios da efetividade da jurisdição e da cooperação processual, além de se distanciar dos fundamentos legais e jurisprudenciais que autorizam a quebra do sigilo fiscal em casos de execução frustrada. Argumenta que o indeferimento da diligência solicitada poderá resultar no arquivamento do feito, causando prejuízo irreparável ao credor. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “o provimento final do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, autorizando-se: a realização de pesquisas necessárias ao prosseguimento do feito em sua forma regular, nos sistemas INFOJUD; a expedição de ofícios às operadoras de telefonia, empresas de tecnologia e outros órgãos que possam fornecer dados atualizados de endereço ou contato dos Executados”. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo (ID 78067090), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à tutela de urgência em sede recursal, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da antecipação de tutela vindicada pelo agravante. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada se limitou a indeferir a renovação de pesquisas de bens pelo INFOJUD, o que não revela qualquer urgência, nem se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Consigno, por oportuno, que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Ademais, a determinação do arquivamento do processo, com possível fluência do prazo prescricional, não é circunstância passível de acarretar risco de deperecimento de direito, ou de inviabilizar o objeto do recurso, sendo que, no caso dos autos, o processo de origem já estava arquivado por falta de bens antes mesmo da prolação da decisão agravada (ID origem 228680814). Merece destaque, ainda, que a pretensão deduzida pelo agravante não apresenta indícios concretos de efetividade, pois não houve demonstração de alteração da situação patrimonial do executado ou de que o mesmo esteja ocultando bens, como bem mensurado pela decisão agravada. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal, que exerce a curadoria especial dos interesses dos agravados, citados por edital, facultando a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator